Tribunal: TJSP
Processo: 2340048-88.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2.102, de 28 de julho de 2023, do Município de Itaí. Preliminar. Possibilidade de controle concentrado de de constitucionalidade de Lei Municipal em face da Constituição Federal. Normas de reprodução obrigatória. Tema 484 do c. STF. Lei de efeitos concretos. Possibilidade de controle. Precedente. Denominação de próprio público. Homenagem a pessoa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2.102, de 28 de julho de 2023, do Município de Itaí. Preliminar. Possibilidade de controle concentrado de de constitucionalidade de Lei Municipal em face da Constituição Federal. Normas de reprodução obrigatória. Tema 484 do c. STF. Lei de efeitos concretos. Possibilidade de controle. Precedente. Denominação de próprio público. Homenagem a pessoa falecida, ex-vereador, que é avô do atual prefeito e cujo nome é patronímico. Promoção pessoal indireta por meio da publicidade de obra pública. Ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade. Precedente jurisprudencial. Pedido procedente.